Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0707217-37.2021.8.07.0005 AGRAVANTE: GABRIEL SIQUEIRA DA TRINDADE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GABRIEL SIQUEIRA DA TRINDADE, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, anteriormente por ele manejado, por ser incabível (id. 61040139). Assevera que o agravo interno por ele aviado deveria ter sido analisado pelo órgão colegiado e repisa os argumentos lançados no reclamo referentes à aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. É o relato do necessário. Inicialmente, cumpre salientar que o agravante deveria ter manejado o agravo interno do artigo 1.021 do CPC contra a decisão que, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos, negou seguimento ao seu recurso especial. Entretanto, interpôs agravo em recurso especial, fundamentado no artigo 1.042 do Diploma Civil, previsto somente para a hipótese de inadmissão de recurso constitucional, agravo este que não foi conhecido, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Pois bem, novamente equivocado, o agravante manejou o agravo interno, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o qual também, não foi conhecido por ser incabível. Agora, insistindo na via recursal equivocada, alega que o agravo interno deve ser analisado pelo órgão colegiado. Como é de curial sabença, a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado, será na já mencionada hipótese em que houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos no presente momento. Assim sendo, NÃO CONHECO do agravo de id. 61819842, ficando, nesta oportunidade, advertido o agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026